Tribunal: TJDFT
Processo: 0723091-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723091-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ODULIA BATISTA MAGALHAES AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0710555-76.2022.8.07.0007 – id 127651811) que deferiu a busca e apreensão liminar (DL 911/69), do Chevrolet – Onix Plus Turbo Premier – Vermelho - Placa: PBY 5164/DF – 2019/2020. Inicialmente requer a gratuidade de justiça por não poder suportar, sem prejuízo da própria subsistência e da família, os custos financeiros do processo. Alega, em suma, que não houve a efetiva entrega da notificação extrajudicial, cuja comprovação é necessária para o deferimento da liminar, pois não há assinatura firmada pela agravante ou terceiro, mas somente o preenchimento do aviso de recebimento pelo carteiro, o que sustenta não poder ser validado como assinatura de algum recebedor, além de não haver no campo próprio do AR a descrição do número do documento pessoal de identificação da recorrente. Aponta perigo de dano na iminente apreensão do veículo e consequente consolidação do bem na posse do agravado, que poderá aliená-lo. Requer a tutela de urgência para a manutenção do veículo na posse da agravante até julgamento do AGI. 2. A defesa na ação de busca e apreensão disciplinada pelo DL 911/69 somente tem lugar após a execução da liminar, que ainda não foi efetivada, embora deferida. Acrescente-se que, mesmo se admitisse, ad argumentandum tantum, ato de defesa anteriormente à execução da liminar, haveria de ser deduzido primeiramente perante o juízo natural da causa, qual seja, a 2a Vara Cível de Taguatinga, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator